Tribunal: TJDFT
Processo: 0719290-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719290-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Camilla Joyce Santos de Paula Agravados: Instituto AOCP Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto Camilla Joyce Santos de Paula contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0708286-60.2024.8.07.0018, assim redigida: “Recebo a emenda de ID 196296883. Para evitar tumulto processual exclua-se a peça de ID 196082786. Retifique-se a classe processual para procedimento comum cível. A ação foi proposta em desfavor do Instituto AOCP e do Distrito Federal, porém aquele age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o primeiro réu do polo passivo. Retifique-se o polo passivo para constar apenas o Distrito Federal. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar o prosseguimento nas demais etapas do concurso público para o cargo de Soldado Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito alega a autora que foi indevidamente desclassificada na etapa de avaliação médica e odontológica sob a justificativa de não ter apresentado o exame de mapeamento de retina, no entanto, afirma que o referido exame foi devidamente entregue e houve o extravio do documento por parte da banca examinadora. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço o edital do concurso é a norma a ser seguida pelos candidatos e consigna expressamente em seu item 14.11.1 que a não apresentação de qualquer um dos exames previstos ou o não comparecimento do candidato para a realização do exame antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a avaliação médica estará automaticamente eliminado do certame (ID 196085104, pág. 9). Os documentos de ID 196085113 e ID 196085114 demonstram que a autora foi considerada não recomendada na avaliação médica e odontológica por não ter apresentado o exame de mapeamento de retina. A autora, por sua vez, afirma que entregou todos os exames e alega ter ocorrido o extravio do documento por parte da banca examinadora, no entanto, não há nenhum documento comprobatório do envio tempestivo do exame faltante, como protocolo ou checklist dos exames, documento já visto em outros processos similares que tramitam neste juízo referente a esse certame, portanto, a precariedade de documentos dos autos dificulta o exame do pedido de tutela antecipada. Assim, é imprescindível que se oportunize o estabelecimento do contraditório e a regular instrução processual para viabilizar a análise das alegações, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 59012688), em síntese, que o Instituto AOCP deve permanecer no polo passivo da presente demanda, pois é responsável pela gestão dos documentos relacionados ao andamento do concurso público em questão. Argumenta a impetrante, ora recorrente, que participa de concurso público como candidata ao provimento do cargo de Policial Militar do Distrito Federal. A esse respeito, acrescenta que efetuou todos os exames médicos exigidos pelo edital do certame e entregou os respectivos documentos à banca examinadora, mas foi desclassificada por supostamente ter deixado de entregar um único exame, qual seja, o “mapeamento da retina”. Afirma que as provas trazidas aos presentes autos são suficientes para demonstrar que o exame de “mapeamento de retina” foi devidamente realizado, em conjunto com os demais exames médicos solicitados, e o respectivo documento com o resultado foi entregue tempestivamente à banca examinadora. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a manutenção do Instituto AOCP como litisconsorte passivo, com a garantia de sua participação nas fases subsequentes do concurso público aludido. Ao final, requer a reforma da decisão interlocutória impugnada, com a subsequente concessão da tutela liminar pretendida. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente trazidos aos presentes autos (Id. 59012133). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de permanência da agravante no concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Policial Militar do Distrito Federal. O princípio da legalidade orienta a atuação do Administrador Público e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo. A respeito do aludido princípio, observe-se a lição extraída da obra de Diogo de Figueiredo[1]: “(...) À luz do princípio da razoabilidade, de caráter substantivo, o Direito, em sua aplicação administrativa ou jurisdicional contenciosa, não se exaure em ato puramente técnico, neutro e mecânico, não se esgota no racional e nem prescinde de valorações e de estimativas, pois a aplicação da lei se realiza por atos humanos, interessados na justiça e na imposição concreta de seus valores, nela estabelecidos em abstrato. Foi nessa linha que se desenvolveu o princípio da razoabilidade, a reasonableness, como interpretação substantiva dada pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América à cláusula do devido processo da lei, cuja origem em sua versão adjetiva remonta ao conceito de lei da terra, da Magna Carta de 1215. Embora com raízes nos dois grandes sistemas jurídicos do Ocidente – o romanogermânico e o anglo-saxão – o princípio da razoabilidade não recebe terminologia homogênea e até varia de conteúdo, ora também designado como princípio da proporcionalidade, ora como princípio da interdição do excesso, mas parece haver concordância em que nele se contém três exigências metodológicas aplicativas: (1) a de adequabilidade da medida para atender ao resultado pretendido; (2) a de necessidade da medida, quando outras, que possam ser mais apropriadas, não se encontrem à disposição do agente; (3) e a de proporcionalidade no sentido estrito, aferida, de um lado, entre os inconvenientes que possam resultar da medida e, de outro, o resultado a ser alcançado. Assim é que a aplicação do princípio da razoabilidade visa a afastar o arbítrio que decorrerá, inversamente, da inadequação entre meios e fins, da desnecessidade dos meios para atingir os fins e da desproporcionalidade entre os meios empregados e os fins a serem alcançados.” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto o controle jurisdicional dos atos administrativos deve ser exercido de modo a afastar a ocorrência de eventuais atos desproporcionais, ou mesmo, de implementação inviável. Na hipótese em análise o Edital no 4-2023-DGP/PMDF, datado de 23 de janeiro de 2023, prevê a realização de fase de caráter eliminatório consistente em “avaliação médica e odontológica” dos candidatos aprovados no teste de aptidão física. A esse respeito, os itens 14.1 a 14.13 foram assim redigidos: “14. DA AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA 14.1 A Avaliação Médica e Odontológica, de caráter eliminatório, será realizada para todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. 14.2 A data, local e horário para realização da Avaliação Médica e Odontológica e entrega dos documentos relacionados no subitem 14.5.1 serão divulgados através do edital de convocação, posteriormente. 14.3 A Avaliação Médica, de presença obrigatória, será realizada por Banca Examinadora coordenada pelo Instituto AOCP e consistirá de exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos e biométricos, além da análise de outros aspectos físicos. 14.4 Os Exames de Saúde solicitados no subitem 14.5.1 deverão ser custeados integralmente pelo candidato. 14.5 Dos Exames de Saúde 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: a) hemograma – Glicemia, Uréia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO, TGP, GGT, Bilirrubinas e frações; b) tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; c) eletrocardiograma, com apresentação de laudo cardiológico em caso de anormalidades detectadas da condução e outras detectadas na eletrocardiograma, quanto à repercussão clínica das alterações; d) radiografia panorâmica odontológica; e) raios X da coluna vertebral com ângulo de Cobb; f) raios X do tórax; g) raios X de crânio; h) eletroencefalograma, com apresentação de laudo do neurologista se apresentar anormalidades da condução e outras detectadas na eletroencefalograma, quanto à repercussão clínica das alterações; i) exame de sanidade mental, (mediante a apresentação de atestado de saúde mental emitido por Médico Psiquiatra devidamente identificado com nome completo do médico e respectivo CRM, assinado e carimbado); j) ecocardiograma com Doppler; k) teste ergométrico; l) audiometria; m) laudo oftalmológico completo, inclusive com avaliação cromática e acuidade visual sem correção e com correção; n) mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos; o) avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária (para mulheres); e p) testes toxicológicos (de caráter confidencial). 14.5.2 Os testes toxicológicos deverão ser do tipo de “larga janela de detecção”, que acusam uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza, devendo apresentar resultados negativos por um período mínimo de 60 (sessenta) dias. 14.5.3 Os testes toxicológicos deverão ser realizados em laboratório especializado, a partir de amostras de materiais biológicos (cabelos ou pêlos) doados pelo candidato, conforme procedimentos padronizados de coleta, encaminhamento do material, recebimento dos resultados e estabelecimento de contra-prova. 14.5.4 O resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará restrito à Banca Examinadora, que obedecerá o que prescreve a norma referente à salvaguarda de documentos classificados com sigilo, sob pena de responsabilidades, conforme legislação vigente. 14.5.5 A critério da Banca Examinadora, o candidato deverá providenciar de imediato, às suas expensas, qualquer outro exame complementar não mencionado no edital, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda ser convocado para novo exame clínico. 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. 14.5.7 Poderá, se suscitar dúvidas nos resultados de alguns exames e por determinação da Banca Examinadora, ser solicitado ao candidato, novos exames. 14.6 Os exames exigidos no subitem anterior deverão conter o número do documento de identidade do candidato e ter prazo de validade não superior a 6 (seis) meses entre a data de realização e sua apresentação à banca examinadora. 14.7 A candidata que se apresentar no local, no dia e no horário estabelecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que comprove situação de gravidez, ou estado de puerpério, que a impossibilite de apresentar e (ou) realizar qualquer um dos exames necessários para a etapa de exames biométricos e avaliação médica, terá suspensa a sua avaliação na presente etapa. A candidata continuará participando das demais etapas e, caso aprovada em todas elas, será convocada para a realização da a etapa de exames biométricos e avaliação médica após o período mínimo de 120 (cento e vinte) dias e no máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do parto ou do fim do período gestacional, de acordo com a conveniência da Administração, sem prejuízo da participação nas demais etapas do concurso. É de inteira responsabilidade da candidata procurar o Instituto AOCP, no período máximo de 120 (cento e vinte) dias mencionado, para a solicitação de realização da referida etapa. 14.7.1 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação da candidata para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, não sendo aceita a entrega de atestado médico em outro momento. A candidata que não entregar o atestado médico e não apresentar algum dos exames solicitados para a etapa de exames biométricos e avaliação médica alegando estado de gravidez ou de puerpério, será eliminada do concurso público. 14.7.2 A candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados médicos nos dois momentos, ou que apresentá-los em desconformidade será eliminada do concurso público. 14.7.3 Os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão devolvidos ou fornecidas cópias à candidata. 14.7.4 Caso a candidata seja eliminada nas etapas posteriores a etapa de exames biométricos e avaliação médica será automaticamente eliminada do certame, perdendo o direito de realizar a etapa de exames biométricos e avaliação médica após 120 (cento e vinte) dias, a contar da data do parto ou fim do período gestacional. 14.8 No dia de realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, os candidatos deverão comparecer trajando calção de banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças, para as candidatas do sexo feminino. 14.9 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. 14.10 Não haverá 2a (segunda) chamada para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica. 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, ou não comparecer para a realização do Exame Antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a Avaliação Médica; 14.11.2 for considerado INAPTO na Avaliação Médica e Odontológica; 14.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital. 14.12 Quanto ao resultado da Avaliação Médica e Odontológica caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital. 14.13 Demais informações a respeito dos exames médicos constarão de edital específico de convocação para essa etapa” (Ressalvam-se os grifos) Os critérios alusivos à avaliação médica também foram posteriormente complementados por edital específico de convocação para a aludida fase (edital no 21-2024-DGP-PMDF, de 20 de fevereiro de 2024), nos seguintes termos: “1. Conforme o estabelecido no item 14 do Edital de Abertura no 004/2023, ficam CONVOCADOS os candidatos relacionados no ANEXO ÚNICO deste Edital para a Avaliação Médica e Odontológica, que realizar-se-á entre os dias 04 de março de 2024 a 09 de março de 2024, na cidade de Brasília/DF, local e horários estabelecidos no “Cartão de Informação do Candidato”. 2. Para conhecer o local e horário da realização da Avaliação Médica e Odontológica, o candidato deverá consultar e imprimir o “CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO PARA A AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA”, que estará disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir das 15h do dia 26/02/2024. A identificação do local de realização da Avaliação Médica e Odontológica é de responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo o mesmo realizar o procedimento em desconformidade com as disposições estabelecidas neste edital. 3. Os candidatos deverão comparecer com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário de chegada, munidos de DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO (ORIGINAL E FÍSICO) e exames médicos, conforme previsto no subitem 14.5.1 do Edital de Abertura no 04/2023 – DGP/PMDF. 3.1 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato; 3.2 No dia de realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, os candidatos deverão comparecer trajando calção de banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças, para as candidatas do sexo feminino. 3.3 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital; 3.4 Não haverá 2° (segunda) chamada para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica. 4. É responsabilidade do candidato verificar e comparecer ao local na data e horário predeterminado conforme distribuição descrita neste edital. NÃO SERÃO TOLERADOS ATRASOS. 5. No dia de realização da Avaliação Médica e Odontológica, não será permitida a entrada de candidatos portando armas ou aparelhos eletrônicos.” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame a recorrente foi considerada “inapta” pela banca examinadora (Instituto AOCP), ao fundamento de que “não apresentou mapeamento de retina”. Assim, houve a interposição de recurso administrativo contra o mencionado resultado, ocasião em que anexou segunda via do exame referido, mas, ainda assim, o recurso foi desprovido (Id. 59012137). Em seguida, a candidata solicitou acesso aos documentos previamente entregues, relativos à fase de exame médico, mas a banca examinadora novamente indeferiu o requerimento formulado pela recorrente (Id. 59012146). Diante desse cenário a recorrente afirma que efetuou todos os exames médicos indicados no edital do certame, tendo efetuado a entrega, tempestivamente, dos respectivos documentos, com os resultados desses exames, à banca examinadora, mas esta, em razão da desorganização para lidar com a elevada quantidade de documentos recebidos dos candidatos, perdeu o documento referente ao exame de “mapeamento da retina”. Observa-se que a recorrente recebeu atendimento no “Hospital dos Olhos” em 1o de fevereiro de 2024, momento em que o médico Diego Leite relatou expressamente que houve a efetivação do exame de “mapeamento de retina” (Id. 59012139). Aliás, a recorrente trouxe ainda cópia da nota fiscal referente ao serviço aludido (Id. 59012139, fl. 3). A situação descrita acima, em conjunto com os elementos de prova produzidos, revela que não há dúvida a respeito da realização do exame de “mapeamento de retina”. Apesar de pouco provável, a recorrente poderia, em tese, ter se esquecido de apresentar este único exame. No entanto, as imagens capturadas no momento da entrega dos documentos mostram grandes aglomerações de pessoas e pilhas de documentos alocadas em caixas de papelão sendo carregadas no meio dos candidatos (Id. 59012142). Além disso, o evento descrito pela recorrente não é novidade, tendo em vista que este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em situações similares, referentes ao mesmo concurso público, em que outros candidatos alegam que também tiveram exames extraviados pelo Instituto AOCP, de acordo com decisões colacionadas pela própria recorrente (Id. 59012147 e Id. 59012147). A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA.CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO ELIMINADO POR NÃO TER SUPOSTAMENTE COMPARECIDO À CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS FASES. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. SENTENÇA REFORMADA. 1. O mandado de segurança não comporta dilação probatória, de modo que o direito deve vir devidamente comprovado, como no presente caso, em face da prova pré-constituída juntada aos autos, o que demonstra a adequação da via eleita. 2. Mostra-se desarrazoada e desproporcional a eliminação de um candidato que se preparou para a disputa pública, se mostrou apto em todas as fases a que se submeteu, em razão da não entrega de documentos, principalmente por se tratar de exigência formal para a matrícula no Curso de Formação. 3. A exclusão de candidato de concurso público em razão da incerteza da entrega de documentos necessários ao Curso de Formação, ainda que aparentemente reflita obediência ao princípio da legalidade, ofende outro princípio do constitucionalismo moderno, o da razoabilidade, pois a obediência cega à lei pode ensejar quadro muito mais danoso à consagração da justiça social. 4. Rejeitada a Preliminar. Recurso provido." (Acórdão no 930402, 20140110453255APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2016, publicado no DJE: 1/04/2016, p. 401-409) (Ressalvam-se os grifos) O exame do caso em deslinde permite concluir que o ato de eliminação da candidata não é razoável, ao menos na presente fase de cognição sumária, tendo em vista as circunstâncias expostas acima e as provas trazidas aos presentes autos. A medida requerida inicialmente pela recorrente, prevista no art. 7o, inc. III, da LMS não pode ser deferida. No entanto, nada obsta que seja concedida tutela de natureza cautelar, no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC) e não de antecipação de tutela, pois a finalidade pretendida, à vista do preenchimento do critério da verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir, é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No caso em exame é possível afirmar que está demonstrada a plausibilidade dos fatos narrados na causa de pedir. Também está presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a manutenção da decisão agora impugnada impossibilitaria a permanência da candidata nas fases subsequentes do certame. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a liminar requerida e, assim, assegurar, em caráter provisório e precário, a permanência da candidata nas fases subsequentes do concurso público em questão, destinado à seleção de Praças para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Expeça-se mandado de intimação, que deve ser cumprido com urgência, recomendando-se a imediata e fiel observância à presente ordem. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 175.